Tribunal: TJSP
Processo: 1019720-05.2022.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
r federal a respeito da disciplina, porém modulou os efeitos de sua decisão para manter válida e eficaz a legislação estadual até o fim do exercício de 2.021, ressalvadas da proposta de modulação as ações judiciais em curso – Após o julgamento do mencionado tema, houve a edição da Lei Comp. Fed. no 190, de 05/01/2.022, publicada no Diário Oficial em 05/01/2.022, que dispôs sobre a matéria – Outrossim, ao definir a forma de cálculo do ICMS nas operações interestaduais quando da remessa ao não contribuinte do imposto, a referida lei complementar promoveu oneração tributária, o que atrai a aplicação do princípio da anterioridade, disposto no art. 150, III, "b", da CF – Sentença mantida – APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO desprovidos.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1019720-05.2022.8.26.0053; Relator (a): Kleber Leyser de Aquino; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 8a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 12/09/2023; Data de Registro: 18/09/2023)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Kleber Leyser de Aquino

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

12/09/2023

Data de publicação:

18/09/2023

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – Pretensão à declaração da inexigibilidade do ICMS "DIFAL", nas operações de venda de mercadorias realizadas pela apelante aos consumidores finais não contribuintes domiciliados ou sediados neste ente federado, durante o ano de 2.022 – Sentença que concedeu a segurança – Pleito de reforma da r. sentença – Não cabimento – Apelada que

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – Pretensão à declaração da inexigibilidade do ICMS "DIFAL", nas operações de venda de mercadorias realizadas pela apelante aos consumidores finais não contribuintes domiciliados ou sediados neste ente federado, durante o ano de 2.022 – Sentença que concedeu a segurança – Pleito de reforma da r. sentença – Não cabimento – Apelada que impugna a exigibilidade do diferencial de alíquota de ICMS, em razão da necessidade de obediência ao princípio da anterioridade anual – TEMA no 1.093, de 24/02/2.021, do STF, que estabeleceu a necessidade de edição de lei complementar federal a respeito da disciplina, porém modulou os efeitos de sua decisão para manter válida e eficaz a legislação estadual até o fim do exercício de 2.021, ressalvadas da proposta de modulação as ações judiciais em curso – Após o julgamento do mencionado tema, houve a edição da Lei Comp. Fed. no 190, de 05/01/2.022, publicada no Diário Oficial em 05/01/2.022, que dispôs sobre a matéria – Outrossim, ao definir a forma de cálculo do ICMS nas operações interestaduais quando da remessa ao não contribuinte do imposto, a referida lei complementar promoveu oneração tributária, o que atrai a aplicação do princípio da anterioridade, disposto no art. 150, III, "b", da CF – Sentença mantida – APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO desprovidos.